Tribunal: STF
Processo: ARE 1352140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. ILEGALIDADE. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA APTIDÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, incisos I e LIV, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, constata-se que o concurso foi regido pelas regras do Edital de Concurso Público nº 55/2014-DGP/DPF, cujo item 1.3.1, d) trata, na verdade, de Procedimento Pré-Admissional - dentro do concurso e de caráter eliminatório, o que propiciou o debate nesta ação.



    Dispõe o item referido:



    (...)



    Assim, não há falha no Edital lançado quanto à exigência de higidez de saúde, pois se demonstrou que a própria Lei cuidou de exigir tal higidez.



    A partir do próprio Edital, considerando-se ainda a natureza das atribuições inerentes ao cargo, é evidente a necessidade de se demonstrar que o comprometimento seja incompatível com as atribuições a assumir, o que, ao final, absolutamente não se evidenciou.



    Assente que deve o administrador estar atento à motivação do ato ao decidir de modo que importe até mesmo na desclassificação do candidato.



    (...)



    Ora, se a motivação se encontra no ato do EVENTO 121, alterando o resultado do exame médico provisório que havia dado o autor por apto, e consistiu em considerá-lo agora inapto em razão de ‘... abaulamento discal intervertebral difuso de L4/L5 e L5/S1, com área de protusão mais evidente posteriormente no último nível, que a face ventral do saco tecal e chega a alcançaras raízes nervosas transitórias de S1 e emergentes de L5 bilateralmente... há sinais de discopatia degenerativa lombar L4/L5 e L5-S1...’, ao lado dos Atestados Particulares trazidos pelo autor que desautorizavam essa motivação e conclusão, neste feito o Sr. Perito Oficial, no Laudo Oficial juntado no EVENTO 121, esclareceu, no que importa:



     ‘Apesar dos achados de exame descrito em laudo de RNM realizada em 06.2015, com descrição de abaulamento discal difuso em L4-L5 e L5-S1, tocando estruturas nervosas adjacentes, o exame clínico do autor se mostra inteiramente inocente. Ao exame clínico, não encontramos alterações posturais antálgicas, com função segmentar da coluna preservada e absoluta ausência de sinais provocativos para estruturas ligamentares da coluna ou compressivas de estruturas radiculares em nível da coluna lombar. Portanto, apesar de constar do edital do concurso, a primeira conclusão que chegamos é a ausência de relação entre os achados de exames de imagem e o quadro clínico do autor, que é esperado conforme fundamentação na literatura médica. (...)’



    Tais premissas só podiam resultar nas conclusões do Sr. Perito pela ausência de incapacidade para a atividade profissional ou evidências de que o risco de desenvolvimento da doença seja imediato e especial, de modo que só se pode concluir pela ausência da própria motivação do ato de eliminação do autor, considerada a doença e as atribuições do cargo de Agente de Polícia Federal, sendo conclusão do Laudo que a doença descrita e diagnosticada não implica em maior risco à saúde do autor do que aquele risco inerente à atividade e existente em relação a qualquer candidato, mesmo o absolutamente sadio.



    Mais é desnecessário para a resolução da lide, merecendo procedência o pedido."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente